Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme disposto no § 7o do art. 916 do CPC.
2. Recurso conhecido, mas não provido.Unânime.